Tribunal: CARF
Processo: 10283.720700/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720700/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.743 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
AMAZON PC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MICROC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2004
OMISSÃO
DE
RECEITAS/RENDIMENTOS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, somente caracterizam-se como
omissão de receita/rendimento os valores creditados em conta bancária em
relação aos quais o titular tenha sido regularmente intimado a comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, e não o faça.
BASE DE CÁLCULO. RECONSTITUIÇÃO A PARTIR DA ESCRITA
FISCAL DO CONTRIBUINTE. LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS.
Quando o Auditor-Fiscal refaz a apuração dos tributos devidos a partir da
própria escrituração fiscal do contribuinte, não há que se falar em arbitramento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 e 60 do Decreto n.o 70.235/72, e
não havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
O Mandado de Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações
fiscais da RFB, não podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei,
nos exatos termos do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilização
funcional. O Auditor-Fiscal, no pleno gozo de suas funções, detém
competência exclusiva para o lançamento, não podendo se esquivar do
cumprimento do seu dever funcional em função de portaria administrativa e em
detrimento das determinações superiores estabelecidas no CTN.
Não há nulidade no lançamento apenas pelo fato do MPF não ter sido
prorrogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720700/2007-23
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do lançamento referente ao
ano-calendário de 2002 por carência de fundamentação, e manter o lançamento em relação aos
anos-calendário de 2003 e 2004.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório da DRJ – Belém (DRJ-BEL):
Trata-se de Auto de Infração expedido contra o contribuinte acima identificado, em que
foi lançado o PIS/Pasep com fato gerador entre 2002 e 2004, apurado com base:
a) 2002: movimentação financeira, conforme planilha “Resumo de Créditos em Contas
Correntes” (fl. 80), não tendo o contribuinte apresentado justificativas para os referidos
créditos;
b) 2003 e 2004: conforme planilha “Resumo das Vendas Realizadas Conforme Livro de
Registro de Saídas” (fl.92)
2. Foi levantado crédito total no valor de R$ 824.764,05, incluindo a contribuição,
multa proporcional e juros de mora.
3. Cientificada em 19.12.2007 (fl. 02) a interessada apresentou, tempestivamente, em
18.01.2008, impugnação (fls. 359/385) na qual alega, em síntese:
Preliminares
a) cerceamento do seu direito de defesa, inexistindo no Auto descrição precisa da
infração e capitulação legal, não dispondo de elementos para apresentar sua defesa por
não estar especificada de forma clara e precisa a natureza da infração;
b) que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem validade de sessenta dias,
podendo ser prorrogado por igual período, sendo que a prorrogação deverá ocorrer
dentro do prazo de validade, motivo pelo qual o presente MPF encontra-se com sua
validade expirada;
Mérito
c) é inadmissível o arbitramento realizado exclusivamente com base em movimentação
financeira ou extrato bancário, uma vez que tais valores, embora possam refletir sinais
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

exteriores de riqueza, não caracterizam, por si só, rendimentos tributáveis, sendo
necessária a comprovação da utilização de tais valores como renda consumida;
d) “Ao Fiscal é vedado arbitrar o lucro sem que tenha notificado o contribuinte a
apresentar documentos e, caso seja por ele considerada imprestável, é imprescindível
comprovar que a documentação apresentada pelo contribuinte não é merecedora de fé e
somente após proceder ao arbitramento”;
e) “Não se justifica o arbitramento dos valores uma vez que o contribuinte possui
contabilidade regular. Para comprovar o alegado apresenta cópia dos livros fiscais”;
f) “O auto de infração lavrado apresenta também outra inconsistências, uma vez que
deixou de considerar valores a título de deduções, exclusões e devoluções de vendas”;
A 3a Turma da DRJ-BEL, em sessão datada de 12/11/2008, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Foi exarado o Acórdão no 01-12.481, às fls. 450/455, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/ 12/2004
OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade tributária poderá, para efeito
de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a receita do
contribuinte, tomando por base as receitas, apuradas em procedimento fiscal,
correspondentes ao movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de
quaisquer outras operações, sendo facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito
de arbitramento a que se refere o artigo anterior, outros métodos de determinação da
receita quando constatado qualquer artifício utilizado pelo contribuinte visando a
frustrar a apuração da receita efetiva do seu estabelecimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002, 2003, 2004
MPF. FALHAS PROCEDIMENTAIS. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Eventual desrespeito às regras relativas ao MPF não implica a nulidade dos atos
administrativos posteriores, haja vista seu caráter subsidiário.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-BEL em 18/12/2008
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 457), apresentou Recurso Voluntário em
16/01/2009, às fls. 459/516, basicamente reiterando os argumentos expressos na Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

I – DA PREJUDICIAL DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente alega a nulidade da autuação por cerceamento do seu direito de
defesa tendo em vista que, apesar de constar a capitulação legal do lançamento, o auto está
eivado de vícios e de nulidade, pois não apresenta de forma clara e precisa a composição dos
cálculos, além de ausente a descrição adequada dos fatos. O auto de infração pouco extenso,
conforme reconhecido pelo próprio julgador de 1a instância, implica a dificuldade de opor
defesa, na medida em que não há descrição clara e precisa dos fatos.
Analisando o Auto de Infração, à fl. 04, constatei que a descrição dos fatos
limitou-se ao seguinte texto:
001 - PIS (FATURAMENTO)
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
Valor apurado com base no arbitramento de receitas de vendas, como segue:
a - ano-calendário de 2002: Movimentação financeira, conforme demonstra a planilha
"Resumo de Créditos em Contas Correntes", anexa ao presente AI, em que o
contribuinte intimado não apresentou justificativas para os respectivos créditos.
b - anos-calendário de 2003 e 2004: Planilha "Resumo das Vendas Realizadas
Conforme Livro de Registro de Saídas".
A DRJ-BEL, em sua decisão, foi igualmente econômica, limitando-se ao seguinte
argumento:
Cerceamento do direito de defesa. Descrição da infração e capitulação legal.
5. Apesar de pouco extenso, o Auto é claro ao informar a apuração da contribuição com
base na movimentação financeira para o ano de 2002, em virtude do não atendimento à
intimação, e nos anos seguintes com base nas vendas realizadas, conforme Livro de
Registro de Saídas do contribuinte. Da mesma forma, na fl. 05 encontra-se a capitulação
legal do lançamento. Além de tudo isso, o contribuinte demonstrou ter conhecimento da
infração que lhe é imputada, ao apresentar e defender seus argumentos referentes ao
mérito da questão, pelo que se vota para o afastamento da preliminar.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifiquei que a Autoridade
Fazendária realizou a apuração da contribuição para o PIS/Pasep para os anos-calendário de
2003 e 2004 com base nas receitas escrituradas pelo próprio contribuinte no livro Registro de
Saídas, cujas cópias se encontram às fls. 94/244.
As planilhas de apuração de 2003 e 2004 se encontram às fls. 18/25. Observa-se
que o Auditor-Fiscal calculou o débito da contribuição fazendo incidir a alíquota de 0,65%
sobre a base de cálculo (apurada com base no livro Registro de Saídas, como já dito) e do
resultado obtido descontou valores indicados nas colunas “Deduções” (valores retidos,
informados em DIRF e apurados separadamente na planilha “RETENÇÕES DE ÓRGÃOS
PÚBLICOS”. à fl. 26), “Débito Declarado/REFIS” (Débitos declarados em DCTF/DIPJ) e
“Créditos Apurados” (valores pagos através de DARF, e identificados nas planilhas
“PAGAMENTOS”).
Nesta apuração, não constatei a existência de qualquer cerceamento ao direito de
defesa do contribuinte. Com efeito, a matéria é bastante simples, não contém qualquer discussão
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

sobre teses jurídicas, e envolve unicamente os cálculos para a apuração do tributo. Para tanto, a
simples apresentação das planilhas, com a indicação das fontes de onde foram retirados os
valores, e a juntada aos autos de cópia do livro Registro de Saídas é o suficiente para propiciar ao
contribuinte a perfeita compreensão dos fatos.
Como a infração imputada pela Fiscalização foi de “FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DO PIS”, o recorrente em sua defesa poderia ter alegado: (i) que as
saídas escrituradas não ocorreram, ou que foram registradas de forma equivocada (alegação que,
por óbvio, deveria ser feita acompanhada de documentos comprobatórios), indicando qual seria o
valor correto para suas receitas/faturamento; (ii) que aqueles valores apurados pelo Fisco já
estavam pagos via DARF (apresentando os DARFs correspondentes) ou compensados
(apresentando os PER/DCOMPs); (iii) que aqueles valores apurados pelo Fisco foram objeto de
parcelamento (apresentado extratos do mesmo); e (iv) que possuía valores retidos em DIRF
suficientes para cobrir seus débitos de PIS.
Contudo, limitou-se a alegar, em relação a estes períodos específicos (2003 e
2004), a nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa ou pela violação às regras do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF). Em relação aos cálculos, que constituem o mérito da
questão, o recorrente não apresentou qualquer contestação ou argumento que pudesse sequer
alterar os valores apurados no Auto de Infração.
Portanto, discordo da afirmação da DRJ, no sentido de que “o contribuinte
manifestou-se apenas com relação à apuração do ano de 2002, feita com base nos créditos em
conta corrente, não trazendo argumentos contrários à apuração dos anos de 2003 e 2004, com
base nos registros de saída.”. Tem parcial razão o contribuinte ao afirmar, à fl. 504, in verbis:
Ao contrário do alegado pelo nobre julgador, o contribuinte impugnou os critérios
utilizados pelo Agente Fiscal no tocante à apuração dos anos de 2002, 2003 e 2004, com
base nos registros de saídas. Não se verifica na Impugnação apresentadas quaisquer
limitações acerca do questionamento exclusivo para o ano de 2002. Resta
improcedente também sob esse aspecto a manifestação do nobre julgador.
É que, como dito pelo recorrente, as alegações de cunho formal, as preliminares,
não contém qualquer limitação em relação ao período de 2002; no entanto, não se vislumbra,
tanto na Impugnação, quanto no Recurso Voluntário, qualquer contestação em relação aos
critérios de apuração utilizados pelo Agente Fiscal para os anos de 2003 e 2004, com base nos
registros de saídas, ao contrário do quanto afirmado no texto acima colacionado.
Nem mesmo suas alegações de nulidade do arbitramento alcançam os períodos de
2003 e 2004, pois a base de cálculo da contribuição para o PIS em tais períodos não foi apurada
por meio de arbitramento, mas sim com base em sua escrituração fiscal. O fato da Fiscalização
apurar os tributos devidos em valores distintos daqueles que o contribuinte apurou não implica
ter havido arbitramento.
Por outro lado, a apuração da contribuição para o PIS/Pasep para o ano-calendário
de 2002 não foi realizada com base nas receitas escrituradas pelo próprio contribuinte no livro
Registro de Saídas, mas sim a partir de dados externos à sua escrituração, no caso, sua
movimentação bancária. Neste caso, sim, o regime de tributação aplicado pelo Fisco foi o
arbitramento, nos termos da legislação aplicável:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

LEI no 8.981/95
Art. 26. As pessoas jurídicas determinarão o Imposto de Renda segundo as regras
aplicáveis ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
(...)
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45,
parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do
Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-
calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida
pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não
abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;
(...)
Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a receita
bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de
uma das seguintes alternativas de cálculo:
I - 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro real referente ao último período em que
pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais,
atualizado monetariamente;
II - 0,04 (quatro centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo
prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado
monetariamente;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

III - 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, inclusive a sua correção monetária
contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial
conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade, atualizado
monetariamente;
IV - 0,05 (cinco centésimos) do valor do patrimônio líquido constante do último
balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;
V - 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI - 0,4 (quatro décimos) da soma, em cada mês, dos valores da folha de pagamento dos
empregados e das compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem;
VII - 0,8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII - 0,9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devido.

LEI no 9.249/95
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.

LEI no 10.637/2002
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1.911, de 11/10/2019
Art. 748. Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a
autoridade tributária determinará o valor das contribuições, dos acréscimos a serem
lançados, em conformidade com a legislação do IRPJ (Lei no 8.212, de 1991, art. 33,
caput e §§ 3o, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, e 6o; Lei Complementar no
70, de 1991, art. 10, parágrafo único; Lei no 9.715, de 1998, arts. 9o e 11; e Lei no 9.249,
de 1995, art. 24).
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

§ 1o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep (Lei no
9.249, de 1995, art. 24, § 2o, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 29).
Neste período, portanto, faz-se necessário analisar o argumento de nulidade do
arbitramento utilizado pelo recorrente.
Inicialmente, é preciso ter em conta que, para a aplicação deste regime de
tributação, deve a Autoridade Fazendária apresentar os fundamentos pelos quais recorreu à
técnica do arbitramento, dentre aqueles expressamente previstos no art. 47 da Lei no 8.981/95,
acima transcrito, e em seguida os fundamentos utilizados para a escolha do critério de
arbitramento.
Tendo ciência destes fundamentos, o contribuinte poderá se defender de forma
apropriada; seja contestando os motivos do arbitramento, seja contestando o valor arbitrado. No
primeiro caso, poderá, por exemplo, alegar que possui toda a documentação contábil fiscal e que
esta merece fé, ou que não houve qualquer omissão de receitas, demonstrando que todas estão
corretamente escrituradas. No segundo caso, poderá aceitar o regime de tributação, mas
discordar do valor arbitrado, apresentando outro valor e demonstrando que este é mais adequado
que aquele proposto pelo Fisco.
Contudo, no presente caso, entendo que assiste razão ao recorrente ao afirmar que
não é possível compreender as razões do arbitramento, bem como a sua comprovação. Com
efeito, no Auto de Infração consta a seguinte informação:
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
Valor apurado com base no arbitramento de receitas de vendas, como segue:
a - ano-calendário de 2002: Movimentação financeira, conforme demonstra a planilha
"Resumo de Créditos em Contas Correntes", anexa ao presente AI, em que o
contribuinte intimado não apresentou justificativas para os respectivos créditos.
A princípio, parece que o Auditor-Fiscal não fundamenta o arbitramento na
inexistência ou falta/recusa de apresentação da escrituração comercial e fiscal, fazendo crer que o
fundamento reside no art. 47, inciso II, alínea “a”:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
A primeira questão que surge está no próprio raciocínio dedutivo aqui
desenvolvido; a autuação não deve deixar dúvidas em relação aos seus fundamentos de fato, a
ponto de levar tanto o contribuinte quanto o julgador à necessidade de tentar supor quais seriam
tais fundamentos. É dever do Fisco deixar claro, sem quaisquer dúvidas (desde que razoáveis)
quais seriam estes, bem como quais as provas de que dispõe.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

Prosseguindo, se a escrituração do contribuinte revela evidentes indícios de fraude
ou contém vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, quais indícios ou erros seriam estes? A prova mais
imediata desta infração seria apresentar a escrituração do contribuinte referente a 2002, comparar
com os extratos bancários, e demonstrar que parte da movimentação financeira do contribuinte
não está escriturada.
Contudo, não há no processo qualquer referência à escrituração comercial/fiscal
de 2002. O Auditor-Fiscal, em verdade, sequer anexou o Termo de Início de Fiscalização, ou
intimações posteriores, para evidenciar qual a documentação solicitada ao contribuinte. Da
mesma forma, não apresentou qualquer demonstrativo comparando a movimentação bancária
escriturada com aquela encontrada nos extratos bancários, ou qualquer outra prova da existência
de “evidentes indícios de fraude”.
Além disso, mesmo que parte dos “Créditos em Contas Correntes” não estivesse
escriturada, caberia ao Auditor-Fiscal realizar o cotejo entre todas as contas bancárias do
contribuinte, para se certificar que o crédito em uma conta não seria correspondente a um débito
em outra (demonstrando se tratar de ingresso de receita nova), ou um resgate de investimento,
etc, e, posteriormente, intimar o contribuinte a justificar cada crédito não escriturado
individualmente.
Ocorre, entretanto, que o Fisco não cumpriu esta obrigação. Ou, se o fez, não
trouxe sua comprovação aos autos. Não foi anexada qualquer intimação feita ao contribuinte,
comprovando que este foi devidamente intimado a justificar os créditos em suas contas
correntes. Tivesse assim procedido a Autoridade Fiscal, estaria com o contribuinte o ônus de
comprovar que atendeu à intimação e que apresentou os esclarecimentos devidos.
Caso não houvesse uma justificativa para cada crédito objeto da intimação,
acompanhada de prova documental, aí sim caberia a lavratura de Auto de Infração, com suporte
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Vale destacar que os depósitos bancários de origem não comprovada devem ser
considerados como acréscimo patrimonial e incluídos na base de cálculo para fins de apuração
dos tributos, como determinado no parágrafo único do art. 219 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR-99), vigente à época dos fatos geradores:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de
ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV) ou
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração (Lei no 5.172, de 1966,
arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que
decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do
previsto na norma específica de incidência do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art. 51,
Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27,
inciso II).
Portanto, não é necessário vincular os depósitos de origem não comprovada a
operações empresariais (venda de mercadorias, prestação de serviços, etc), como sustenta o
recorrente, pois o acréscimo patrimonial decorre da simples disponibilidade dos valores na conta
bancária do sujeito passivo da obrigação tributária, qualquer que seja a sua denominação.
Sobre o tema, as seguintes súmulas deste Conselho:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Nesse sentido, as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal - STF:
i) Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 1.249.134/SP. Relatora: Min.
Cármen Lúcia. Julgamento: 14/02/2020.
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto
com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte
julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
(...)
5 - Materialidade e autoria demonstradas pela prova produzida, tanto em sede
administrativa, quanto em Juízo.
5.1 - Superado o entendimento consolidado na Súmula 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, pois, ao tempo da edição do referido enunciado, a legislação
tributária exigia, além da movimentação bancária sem origem comprovada, a
constatação de sinais exteriores de riqueza que evidenciasse renda
auferida/consumida, o que restou dispensado com a edição do art. 42, da Lei n°
9.430/96, atualmente vigente.
5.2 - Demonstrados créditos nas contas bancárias do réu em valores absolutamente
incompatíveis com os rendimentos declarados para o período, é legítima a presunção
relativa de que se trata de renda omitida. E, não se desincumbindo a defesa do ônus
de demonstrar, ao menos indiciariamente, a regularidade da movimentação nas
contas bancárias indicadas na denúncia, resta confirmada a materialidade do crime.
6 - O dolo do tipo penal do art. 1° da Lei n° 8.137/90 é genérico, bastando, para a
tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos,
consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este
propósito.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

(...)
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
5. Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem assentou:
(...)
6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da
Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à
pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige,
no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação
seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no
julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo
do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n.
140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
7. Quanto à alegação de nulidade do processo por contrariedade ao princípio do
contraditório e ampla defesa, o Tribunal Regional da Terceira Região afirmou:
(...)
Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1o do art. 21
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

ii) Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 873.986/PR. Relator: Min. Celso de
Mello. Julgamento: 14/12/2016.
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto
contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4a Região, está
assim ementado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. LEI No 10.174/2001. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DÉBITO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no
sentido da possibilidade da aplicação, inclusive retroativa, da quebra de sigilo
bancário prevista na LC no 105/01 e na Lei no 10.174/01 (no tocante a fatos geradores
ocorridos antes da sua entrada em vigor), notadamente porque, em se tratando de
norma tributária procedimental (CTN, Art. 144, § 1o), tem aplicação imediata, não se
submetendo ao princípio da irretroatividade das leis.
2. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 153, II, da CF/88 c/c art.
43, do CTN), sendo que o art. 1o da Lei no 7.713/88 estabelece que serão tributados
pelo imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital percebidos pelas pessoas
físicas.
3. Constatada a omissão de rendimentos, após observado o devido processo
administrativo fiscal e não tendo o contribuinte comprovado documentalmente a
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

legalidade das movimentações financeiras efetuadas em conta bancária de sua
titularidade, revela-se lídima a autuação da Receita Federal.
4. Não é o depósito bancário em si que caracteriza o fato gerador do imposto de renda
e legitima lançamento de ofício pelo Fisco, mas sim o depósito desacompanhado de
prova da origem, depois de intimado o contribuinte a fazê-lo. A saber, o depósito e a
falta de prova da origem são situações fáticas que se unem e consolidam uma omissão
de receita tributável. Já os extratos são o meio de prova da omissão da declaração dos
recursos e não o fato gerador do imposto.”
(...)
O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal
extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que prevaleceu nesta Suprema
Corte na matéria em referência.
(...)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente
agravo, nego provimento, em parte, ao recurso extraordinário e, quanto ao Tema
842 – www.stf.jus.br – Jurisprudência – Repercussão Geral, determino a devolução dos
presentes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art.
1.040 do CPC/15.

A matéria aqui versada, bem como nos recursos extraordinários acima
colacionados, foi submetida ao regime da repercussão geral (Tema 842, RE 855.649, Rel. Min.
Marco Aurélio), e ainda aguarda julgamento. Contudo, entendo pertinente transcrever a
manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) neste processo, juntada em 01/03/2016:
2. Mérito
O cerne da questão está em analisar se é constitucional, formal e materialmente, o
dispositivo de lei ordinária que autoriza a constituição de crédito tributário de Imposto
de Renda tendo por base, exclusivamente, valores de depósitos bancários cuja origem
não seja comprovada pelo contribuinte em procedimento fiscalizatório.
(...)
No presente feito, o lançamento do tributo deu-se com base em movimentação
financeira referente a duas contas bancárias mantidas em conjunto pelo recorrente e sua
cônjuge, que, mesmo depois de intimados, não lograram demonstrar a origem dos
depósitos e, assim, afastar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
Discute-se, agora, a constitucionalidade desse crédito tributário, visto que constituído
com base, exclusivamente, nos valores de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada pelo contribuinte em procedimento fiscalizatório. A questão envolve,
portanto,a prova do fato gerador nas hipóteses de presunção legal.
Na própria configuração oficial do lançamento, a lei institui a necessidade de que o
ato jurídico administrativo seja devidamente fundamentado; consequentemente, o
Fisco deve provar que o evento ocorreu na estrita conformidade da previsão
genérica da hipótese normativa. Ocorre que, diante de hipótese de presunção legal, a
fiscalização tributária passa a ser dispensada da prova do fato gerador do tributo,
exigindo-se tão somente a prova de indícios (conhecidos) – no caso, as
movimentações bancárias do recorrente – dos quais poderá ser inferida a existência
do fato gerador (presumido) – a renda. A presunção, nessas situações, não é absoluta,
mas relativa.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

É o que se verifica no caso tratado nos autos.
O lançamento tributário pautado em valores de depósitos bancários cuja origem não seja
comprovada pelo contribuinte em procedimento fiscalizatório, tal qual a hipótese acima
descrita, configura situação em que a presunção da ocorrência do fato gerador não é
absoluta, mas relativa. Tanto assim que o sujeito passivo tem a possibilidade de
produzir prova da inocorrência do fato presumido, isto é, pode o contribuinte
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nas operações bancárias. Aliás, é a própria lei que impõe, como dever do Fisco, a
intimação do titular da conta para demonstrar que os valores ali creditados não são
rendimento.
Os fatos subjacentes ao presente recurso reforçam a ideia de que a presunção não é
relativa. O recorrente foi intimado diversas vezes para comprovar, de forma
individualizada, com documentos hábeis e idôneos, a origem dos valores depositados
em suas contas correntes nos anos calendários de 1998 a 2000, não logrando, todavia,
com a documentação apresentada, demonstrar satisfatoriamente a origem deles.
Somente depois de oportunizada a apresentação de documentos e esclarecimentos,
o Fisco, ante a insuficiência e inidoneidade das informações e documentos
fornecidos pelo recorrente, procedeu ao lançamento do tributo.
Eventual inconstitucionalidade existiria apenas na hipótese de a autoridade
fazendária realizar o lançamento de ofício exclusivamente com base em extratos
bancários, sem solicitar esclarecimentos ao contribuinte ou avaliar os documentos
apresentados, o que, além de não ter sido verificado na espécie, se extrai da simples
leitura do dispositivo legal indicado como inconstitucional, o art. 42 da Lei 9.430/1996,
que assim dispõe:
(...)
Com se vê, o que tem o condão de macular de inconstitucionalidade o lançamento
tributário não é o fato de o lançamento tributário ser feito exclusivamente com
base nos extratos bancários, mas eventual ausência de oportunidade ao
contribuinte para comprovar não configurarem renda, para fins de incidência do
respectivo imposto, os valores omitidos depositados em sua conta. Daí que se exige que
a constituição do crédito tributário de Imposto de Renda, em situações como a presente,
tenha por base valores de depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte em procedimento fiscalizatório.
Esse o contexto, acolher a pretensão do recorrente, reputando-se inconstitucional o art.
42 da Lei 9.430/1996 e exigindo do Fisco a prova da alegação de fato negativo – que os
valores depositados na conta bancária não configuram renda – seria verdadeira
desconsideração do ônus dinâmico da prova e o mesmo que impor à recorrida a
produção da chamada prova diabólica (probatio diabolica ou devil’s proof). Com efeito,
teria a União que comprovar uma alegação feita pelo contribuinte, não por ela, de um
fato absolutamente negativo.
A teoria do ônus dinâmico da prova, incidente também no Direito Tributário, visa
exatamente a corrigir eventuais iniquidades práticas – tais como as chamadas provas
diabólicas -, facilitar o alcance da verdade e instituir um processo ético-tributário
virtuoso, em cumprimento à letra e à teleologia da Carta Magna, bem como às máximas
do Estado Social de Direito. Nesse sentido, pode-se afirmar que serve a presunção
exatamente como técnica para aliviar o ônus probatório do Fisco quanto à existência de
receitas ou rendimentos omitidos, garantindo-se a efetividade da legislação tributária e
tornando praticável o exercício da competência pela administração tributária.
Ora, quem tem condições de comprovar que os depósitos bancários não são renda é o
contribuinte, não o Fisco, sendo, por isso, legítimo transferir à parte em melhores
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

condições de suportar e cumprir eficaz e eficientemente o ônus da prova o direito-dever
de apresentar documentação hábil e idônea do que alega.
Quando se está diante de prova unilateralmente diabólica, impossível de ser
produzida por uma das partes – no caso, o Fisco –, mas suscetível de ser produzida
pela outra – no caso, o contribuinte –, deve o administrador redistribuir
dinamicamente o ônus probatório, permitindo que o sujeito capaz de ser cometido por
essa tarefa a realize. Foi exatamente o que fizeram o legislador, ao estabelecer a norma
do art. 42 da Lei 9.430/1996, e o administrador fazendário, ao notificar o recorrente para
demonstrar a origem dos depósitos bancários em sua conta e, depois disso, lançar o
Imposto de Renda.
Não se está, portanto, a criar novo fato gerador, mas a disciplinar o procedimento pelo
qual o Fisco verificará a ocorrência ou não de um fato gerador já previsto em lei – a
renda –, nos casos de valores creditados em conta bancária não declarados pelo
contribuinte. Ou melhor, o dispositivo indicado como inconstitucional estabelece
uma forma de apuração de Imposto de Renda por arbitramento, sem criar
propriamente uma hipótese de incidência tributária.
O fato gerador é a renda, já existente e conceituado no art. 43 do Código Tributário
Nacional, o discrímen, aqui, está apenas em fixar o que é necessário para que os valores
depositados em conta corrente e aplicações titularizadas por uma pessoa física,
rendimentos, indubitavelmente, disponíveis desta, sejam enquadrados no conceito de
renda para fins de aferição da omissão de receita.
(...)
Aliás, é dever da União, como autoridade fazendária, em face de inconsistências e
incoerências encontradas em informações prestadas pelo contribuinte, exigir
esclarecimentos e a comprovação documental do alegado por este. Sendo eles
insuficientes ou inidôneos, cabe ao Fisco lançar de ofício.
(...)
Da leitura do artigo verifica-se que ele apenas trata da forma de apuração de
Imposto de Renda por arbitramento, não se referindo de per si a hipótese de
incidência tributária ou a fato gerador; consequentemente, não há necessidade de
veiculação por lei complementar, nos termos do art. 146, III, a, da Constituição.
A Autoridade Tributária, apesar de afirmar que o contribuinte não apresentou
justificativas para os créditos em conta corrente, não apresentou provas deste fato, nem dos
termos em que se deu a referida intimação, tendo em vista que esta deve discriminar,
individualmente, cada depósito que o Auditor-Fiscal pretender ver esclarecida a sua origem.
Além disso, não há prova de que o contribuinte tenha tomado ciência desta intimação, seja de
forma pessoal, seja via postal, apesar de tal possibilidade não ter sido alegada.
Como corretamente afirmado na manifestação da PGR, “Somente depois de
oportunizada a apresentação de documentos e esclarecimentos, o Fisco, ante a insuficiência e
inidoneidade das informações e documentos fornecidos pelo recorrente, procedeu ao
lançamento do tributo”. E, no presente caso, entendo que este dever do Fisco não foi cumprido
devidamente.
Nesse contexto, voto por dar provimento provimento parcial a esta preliminar do
recorrente, no sentido de declarar a nulidade do lançamento referente ao ano-calendário de 2002
por carência de fundamentação, e manter o lançamento em relação aos anos-calendário de 2003 e
2004.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

II – DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
Alega o recorrente que a lavratura de Auto de Infração se deu após o prazo
previsto no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF para a execução do respectivo
procedimento, o que implica em grave desobediência aos requisitos essenciais da legislação
tributária, imprescindíveis ao respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à
perfectibilidade exigida para a validade dos mesmos, resultando na nulidade do lançamento.
Contudo, como bem observado pela decisão de piso, a jurisprudência
administrativa majoritária tem reputado, com acerto, que eventuais falhas relativas a disposições
acerca do MPF, tais como possível falta de ciência de suas prorrogações, não maculam, por vicio
formal, o auto de infração. Isto porque o MPF sozinho não é suficiente para demarcar o início do
procedimento fiscal (“o procedimento fiscal tem inicio com: (..) o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto (...)” - Art. 7°, I, do Decreto n° 70.235, de 1972), o que demonstra o seu caráter de
subsidiariedade aos atos de fiscalização e implica que, ainda quando presentes eventuais desvios
associados ao MPF, estes não tornariam inválidos os trabalhos de fiscalização, nem dariam por
imprestáveis os documentos obtidos para respaldar o lançamento.
Neste sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) e das Turmas Ordinárias do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
i) CSRF. Acórdão no 9303-008.567. Sessão de 14/05/2019.
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da
RFB, não podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos
termos do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém
competência exclusiva para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento
do seu dever funcional em função de portaria administrativa e em detrimento das
determinações superiores estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de
MPF não implica nulidade do lançamento.
ii) CARF. Acórdão no 3201-006.240. Sessão de 17/12/2019.
PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno e operacional de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, que foi instituído visando ao
melhor controle administrativo das ações fiscais da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB). Tal disciplinamento foi dirigido aos recursos humanos daquele órgão e
não pode ser entendido como instrumento capaz de afastar a vinculação da autoridade
administrativa à lei, sujeita a sua atividade à responsabilidade funcional nos exatos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
iii) CARF. Acórdão no 2401-007.000. Sessão de 08/10/2019.
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NA EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720700/2007-23

Descabe falar na existência de vícios quando o MPF está revestido dos requisitos para a
sua emissão, cujas prorrogações respeitaram o lapso de sessenta dias estabelecido pela
legislação de regência. Além do mais o MPF não tem o condão de outorgar nem
suprimir a competência legal da autoridade tributária para fiscalizar os tributos federais
e realizar o lançamento de ofício, constituindo-se em mero instrumento de controle
gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória.
iv) CARF. Acórdão no 1302-004.264. Sessão de 21/01/2020.
TRIBUTOS NÃO PREVISTOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
ORIGINAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de
suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se o procedimento
fiscal foi regularmente instaurado e os lançamentos foram realizados pela autoridade
administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, e, ainda, a recorrente pôde
exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se quaisquer alegação de nulidade
relacionada à emissão ou alteração do MPF.
Além disso, a matéria já se encontra pacificada pela Súmula CARF o 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do recorrente.

III - DISPOSITIVO
Pelos fundamentos acima expostos, voto por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, no sentido de declarar a nulidade do lançamento referente ao ano-calendário de 2002
por carência de fundamentação, e manter o lançamento em relação aos anos-calendário de 2003 e
2004.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital